Tribunal: TJPA
Processo: 0806332-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806332-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO MATOS BRASILINO, THAINA CARNEIRO SOUZA

AGRAVADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806332-46.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE Nº 0846130-52.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: DIEGO MATOS SOUZA

AGRAVANTE: THAINÁ CARNEIRO SOUZA

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. FUNDAÇÃO PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado pelos autores de ação indenizatória por erro médico. Na origem, os autores atribuíram à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ao Estado do Pará responsabilidade por atendimento negligente em parto, que resultou na morte do recém-nascido Thomaz Matos Souza. A decisão de primeiro grau reconhecera a ilegitimidade passiva do Estado, sob o fundamento de que a Fundação possui personalidade jurídica própria. Pretende-se com o recurso o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital vinculado à sua administração indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, aplicável também às entidades da administração indireta que prestam serviço público.

4.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, apesar de dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, é fundação pública de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública e integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), financiada com recursos públicos.

5.

A titularidade do serviço de saúde, ainda que descentralizado, permanece com o Estado, que responde solidariamente pela má prestação do serviço essencial.

6.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece reiteradamente a legitimidade passiva do Estado em hipóteses semelhantes.

7.

A autonomia administrativa da fundação não exime o Estado de sua responsabilidade constitucional pela prestação adequada do serviço de saúde, conforme os princípios do risco administrativo e da solidariedade na gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviços públicos por entidade da administração indireta vinculada à sua estrutura.

2.

A autonomia administrativa e financeira de fundação pública estadual não afasta a legitimidade passiva do ente federativo responsável pela titularidade do serviço descentralizado.

3.

A responsabilidade solidária do Estado decorre do vínculo institucional com a fundação e da titularidade do serviço público essencial de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º; 196; 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0035002-15.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.11.2021; TJPA, AC nº 0002045-41.2007.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10.06.2019; TJPA, AI nº 0801434-53.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.03.2025; TJPA, AC nº 0354296-43.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 19563434) interposto pelo Estado do Pará
contra a decisão monocrática ID 19110945, que negou provimento ao recurso
manejado contra decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em ação ordinária de indenização por erro médico decorrente de parto malsucedido na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelos agravantes contra a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e o Estado do Pará, alegando erro médico no atendimento de parto da autora Thainá Carneiro Souza, que resultou em sofrimento fetal agudo, encefalopatia hipóxico-isquêmica e posterior óbito do recém-nascido Thomaz Matos Souza.

Narraram os autores que houve omissão e negligência da equipe médica, que retardou a intervenção cirúrgica necessária e utilizou-se de fórceps de forma indevida, acarretando lesões fatais ao neonato.

O juízo de primeiro grau, acolhendo preliminar suscitada pelo Estado do Pará, declarou sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que a Santa Casa possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, sendo responsável exclusiva pelos danos oriundos da má prestação dos serviços de saúde, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 52/2006.

Os autores interpuseram Agravo de Instrumento, sustentando que a Fundação Santa Casa integra a administração indireta estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública, e que, portanto, o Estado deve responder subsidiariamente pelos danos causados por seus entes descentralizados, diante da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, §6º da Constituição Federal.

Na decisão monocrática ora vergastada, neguei provimento ao recurso, entendendo pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (ID 19563434), reiterando os argumentos anteriormente expostos, enfatizando que a Santa Casa atua mediante delegação do Estado e que este, como ente federado controlador, não pode se esquivar de sua responsabilidade pelos serviços públicos de saúde prestados de forma descentralizada.

Por essas razões, pugnam pela reforma da decisão monocrática para que o Estado do Pará seja mantido no polo passivo da ação originária.

Os Agravados não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão ID 20835442.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do exame da
legitimidade do Estado do Pará para compor o polo passivo de ação indenizatória ajuizada em virtude de suposto erro médico ocorrido no parto realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, entidade integrante da administração indireta estadual.

A decisão monocrática ora agravada entendeu que a Fundação Santa Casa, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, responde de forma exclusiva pelos danos eventualmente causados no exercício de suas atribuições, afastando a legitimidade do Estado do Pará.

Todavia, após atenta análise do caso vertente, com a devida vênia, impende rever tal entendimento. Vejamos:

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Tal responsabilidade estende-se às entidades da administração indireta que prestam serviço público, como é o caso das fundações públicas vinculadas aos entes federativos, especialmente na seara da saúde.

No caso concreto, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará possui natureza jurídica de Fundação Pública de Direito Público Estatal, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública e parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), atuando sob financiamento público, conforme informações oficiais prestadas por seus próprios canais institucionais.

Desse modo, ainda que dotada de autonomia administrativa e financeira, trata-se de descentralização administrativa do serviço de saúde pública, cuja titularidade permanece com o Estado.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento de que, ainda que o atendimento médico seja prestado por fundação de direito público, persiste a responsabilidade do Estado em face de deficiências na execução do serviço público essencial de saúde, sobretudo quando demonstrado o nexo institucional entre a entidade executora e o ente federativo.

Nesse sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em casos assemelhados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
NÃO INCIDÊNCIA DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ
. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM ORBIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DANOS MORAIS INDIRETOS DOS PAIS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE CUMULACAO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS AOS VALORES DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE PREVISTOS.
RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDA.

1.
Não é aplicável a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará em caso em que se discute a responsabilidade de entidade autárquica ou fundacional ligada à sua estrutura administrativa, pois, muito embora goze de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, respondendo por eventuais danos causados a terceiros, o Estado possui responsabilidade subsidiária, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

2. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, prevendo a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade.

3. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

4. Presente a responsabilidade do Estado a partir lesões causadas a menor recém-nascida em virtude da má utilização de equipamento para auxílio em sua respiração, que lhe causou lesões por queimadura na face, com sequelas permanentes.

5. Devida a condenação em obrigação de fazer, consistente na realização de cirurgia plástica reparadora, incluindo todos os procedimentos necessários à sua implementação, com previsão de multa diária em caso de descumprimento.

6. Constatada a responsabilidade do poder público e a necessidade de reparação das lesões causadas, por meio de cirurgia plástica, podendo esta ser realizada pelo Estado, por meio de profissionais especializados de seus quadros e em uma de suas unidades de saúde, tal deverá ser o meio preferível, apenas sendo cabível a determinação de realização por terceiro, às custas do poder público, em caso de recusa ou mora deste, com possibilidade de previsão de multa diária em caso de descumprimento.

7. Não incidência do princípio da reserva do possível, pois o administrador público não pode simplesmente argumentar a impossibilidade de realização de terminada obrigação em virtude da alegação genérica de carência de recursos, se, para tal obrigação, ele detém a competência constitucional de prestação, não demonstrando a impossibilidade concreta de realização.

8. Danos morais presumidos de forma direta, em relação à vítima, e reflexa (dano moral indireto ou por ricochete) em relação aos pais, conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo, demonstrando razoável e proporcional o valor previsto em sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes.

9. Possibilidade de cumulação de indenizações por danos morais e por danos estéticos, provenientes de um mesmo ato ilícito, desde que, efetivada a produção de dano estético, seja possível apurar e quantificar autonomamente os valores, sendo devida a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

10. Necessidade de previsão em sentença dos consectários legais aplicáveis sobre os valores da indenização por danos morais e estéticos imposta à Fazenda Pública, devendo os juros incidirem partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.

11. Em condenação imposta à Fazenda Pública Estadual com proveito econômico aquém de 200 (duzentos) salários-mínimos, correta a aplicação da previsão constante no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, com percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a título de honorários advocatícios em prol dos patronos das requerentes.

12. Recursos conhecidos. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida.

(TJ-PA - AC: 00350021520158140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. Preliminar:1.1. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Reiteração dos termos do agravo retido. Tal preliminar deve ser rechaçada, primeiro, devido o art. 196, da CF, impor que, se tratando de saúde, a responsabilidade é de todos e dever do Estado, ressoando, nesse sentido, a solidariedade passiva. Além disso, o juízo de primeiro grau, afastou a sobredita preliminar, mencionando, inclusive, que o Estado do Pará promove divulgação midiática das melhorias e criação de UTI Neonatal na Fundação Santa Casa e formaliza, com ela, convênios para resolução de episódios de escalpelamentos.2. Mérito. 2.1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, na afeição direta ou indireta, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.2.2. São notórias as lesões físicas amargadas pela parte autora no períneo e esfíncter anal, podendo o assunto ser dirimido através da prova técnica judicial, fls. 695/670, que conclui, categoricamente, ter havido negligência e imprudência na atuação da equipe médica da Fundação Santa Casa, ao aptar, erroneamente, pelo parto normal, quando o correto, diante das circunstâncias, seria o parto cesariano (cirúrgico).2.3. Nexo causal positivado entre a conduta negligente e ofensiva dos réus e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar.2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ.2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita.4. Em relação a existência de condenação a título de danos materiais, no valor de R$9.768,75 (nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a lesão retal é ponto incontroverso entre as partes litigantes, tendo-se como verdade que, no caso concreto, pelas circunstâncias em que se desencadearam os fatos, o custeio das despesas em hospital particular e das demais despesas acessórias, a exemplo das concernentes a táxi, transporte alternativo, alimentação cópia e autenticação de documentos, devidamente comprovadas às fls. 135/162 e 176, deu-se de forma imperiosa e extremamente necessária a preservação física e emocional da parte autora, não se tratando, portanto, de mera opção.5. Juros de mora e correção monetária: deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), sendo que em relação ao dano moral, o termo inicial de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e quanto ao dano material, os juros de mora deverá fluir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que a correção monetária, desde o efetivo prejuízo. 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002045-41.2007.8.14.0015 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2019)

“(...) a prestação de serviço público de saúde pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ é feita sob a égide do Sistema Único de Saúde (SUS), com financiamento público, estrutura mantida pelo Estado e atuação no cumprimento de políticas públicas de saúde. Ainda que dotada de personalidade jurídica própria, sua vinculação à Administração Pública Estadual é manifesta.

A responsabilidade estatal, nos termos do art. 37, Â§6º da CF/88, subsume-se à teoria do risco administrativo, de modo que a atuação culposa ou dolosa do agente público ou da entidade prestadora do serviço não afasta a legitimidade do ente estatal para responder solidariamente pelos danos causados.

Nesse contexto, deve ser reconhecido que, ainda que o atendimento médico seja realizado por fundação pública, subsiste a responsabilidade do Estado pela má prestação do serviço público essencial de saúde, especialmente quando há vínculo entre a entidade e o ente federado.

Não há dúvida, portanto, de que o ESTADO DO PARÁ possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória em virtude da atuação de entidade pública vinculada à sua estrutura administrativa, sobretudo em se tratando de serviço público essencial custeado pelo erário.”

(TJPA –
Agravo de Instrumento
– Nº
0801434-53.2025.8.14.0000
– Relator(a):
Mairton Marques Carneiro

–
Decisão Monocrática nº 25719081
– Julgado em
25/03/2025
)

“(...) Compulsando-se os autos, verifiquei que o de cujus realizou cirurgia na Santa Casa de Misericórdia, que possui natureza jurídica de Fundação Pública de Direito Público Estadual.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade do Estado, ao argumento de que a Santa Casa possui autonomia administrativa e financeira, isso porque, consoante art. 197 da CF/88, o Estado é responsável por garantir a saúde do paciente, possuindo, portanto, responsabilidade quando o erro médico é causado por agente público, não importando se o hospital possui ou não a referida autonomia financeira e administrativa.”

(TJPA –
Apelação
– Nº
0354296-43.2016.8.14.0301
– Relator(a):
Ezilda Pastana Mutran
–
Decisão Monocrática nº 19693920
– Julgado em
23/05/2024
)
(grifos nossos)

Destarte, a legitimidade passiva do Estado do Pará é patente, ao menos sob a ótica da solidariedade decorrente da gestão administrativa do serviço essencial de saúde, de sorte que a reforma da decisão agravada para que seja ele mantido no polo passivo da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a este recurso de Agravo Interno,
reformando a decisão monocrática recorrida no sentido de dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará no feito originário.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025